Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Julgador de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Os presentes embargos declaratórios não visam harmonizar incoerências, omissões na decisão, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões, ao contrário, seu objetivo é tão somente impugnar o próprio mérito do julgado. Por isso, nenhum reparo merece o acórdão embargado, uma vez que foram examinados com percuciência os pedidos e fatos e lhes deram a solução jurídica adequada ao caso.
3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma processual dispõe que é suficiente a oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, mesmo que os declaratórios sejam inadmitidos ou desprovidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.